Tribunal: STF
Processo: RHC 90630
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo suspenso. Prova. Colheita antecipada
   ad perpetuam rei memoriam. Inquirição de testemunhas da acusação.
   Nomeação de advogado dativo. Inadmissibilidade. Revelia. Réu
   revel citado por edital. Não comparecimento por si nem por
   advogado constituído. Prova não urgente por natureza. Ofensa ao
   princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF). Recurso provido
   para anulação do processo. Inteligência dos arts. 92, 93 e 366,
   cc. 225, todos do CPP. Precedentes. Se o acusado, citado por
   edital, não comparece nem constitui advogado, pode o juiz,
   suspenso o processo, determinar colheita antecipada de elemento
   de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos termos
   do art. 225 do Código de Processo Penal.